Tribunal: TJDFT
Processo: 0739818-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. LAPSO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Sobre os sistemas informatizados, não há disposição legal que imponha critério temporal objetivo entre uma pesquisa e outra, ou mesmo limitação em relação à quantidade de requisições a serem feitas, devendo ser consideradas a proporcionalidade e a razoabilidade no caso em tela.
2. No caso dos autos, exequente faz jus à repetição de pesquisas de bens nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, especialmente quando caracterizado o transcurso de lapso temporal razoável, contado desde a última consulta.
3. Agravo conhecido e provido.